Tribunal: CARF
Processo: 10880.971863/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971863/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.718 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PROVA. DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DCOMP. CANCELAMENTO.
Demonstrado cancelamento da DCOMP antes do despacho decisório deve a
glosa ser parcialmente afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 83.831,03.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971863/2009-03
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971863/2009-03

Relatório
1.1. Trata-se de declaração de compensação de COFINS apurada em janeiro de
2002.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido por despacho decisório eletrônico da
DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega que “no período-
base de 31/01/2003, a Requerente apurou um débito de PIS a pagar no valor de R$ 805.216,71,
tendo, contudo, efetuado o recolhimento da seguinte forma, conforme se comprova pelo
detalhamento do pagamento constante na DCTF anexa (doc. 03): - 04 recolhimentos por meio
de guias DARF, nos valores de: (i) R$ 72.079,65; (ii) R$ 15.039,66; (iii) R$ 34.530,45 e (iv) R$
847.783,09 e - 1 compensação, no valor de R$ 40.405,12, cujo PER/DCOMP recebeu o no
08757.95053.20100.61704.01-67. Entretanto, a quarta guia DARF acima indicada (item (iv)),
com recolhimento no valor de R$ 847.783,09 (doc. 04), foi utilizada para o pagamento de um
débito a menor, no valor de R$ 643.107,83. Tal fato ocasionou, assim, um recolhimento a maior,
no montante de R$ 204.675,26”, fato que pretende ver demonstrado pela juntada da DCTF
retificadora.
1.3.1. Ademais, assevera que o despacho decisório eletrônico identificou que parte
do
crédito
pleiteado
(R$
83.831,03)
havia
sido
consumido
na
DCOMP
32792.25000.150503.1.3.04-3666, para quitar débitos de COFINS de fevereiro de 2003.
Todavia, em DCTF a única compensação vinculada a débitos de COFINS é a descrita na
DCOMP 8757.95053.20100.61704.01-67. Desta feita, por erro a Recorrente transmitiu duas
DCOMPs com o mesmo crédito e, assim sendo, pleiteou o cancelamento da DCOMP final 3666.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve a homologação parcial por insuficiência
probatória, uma vez que a Recorrente trouxe aos autos apenas a DCTF retificadora.
1.5. Intimada, a Recorrente alega nulidade do despacho decisório pois deixou de
apreciar o cancelamento da declaração de compensação pleiteada pela Recorrente, reiterando,
no mais, o quanto descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente aventa NULIDADE da decisão de piso, vez que esta deixou de
observar o pedido de cancelamento da DCOMP 32792.25000.150503.1.3.04-3666 e,
consequentemente, o afastamento do motivo da glosa parcial. Pormenorizadamente, a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971863/2009-03

Recorrente pleiteou compensação com créditos de COFINS, decorrentes de pagamento a maior
no valor de R$ 204.675,26. Todavia, o crédito pleiteado foi parcialmente homologado, uma vez
que uma parcela do crédito encontrava-se vinculada a DCOMP final 3666. Acontece que a
Recorrente pleiteou o cancelamento da DCOMP final 3666 (protocolada por engano, segundo
alega), logo, os créditos estão disponíveis para nova compensação.
2.1.1 De saída não há nulidade, a DRJ manifestou-se expressamente sobre o saldo
de crédito desta DCOMP entendendo que inexistia prova suficiente do alegado. Todavia (e aqui
mais um motivo para afastar a nulidade) com razão a Recorrente neste particular. De fato, um
dos motivos para a glosa parcial dos créditos foi o oferecimento à compensação na DCOMP final
3666, DCOMP esta que restou cancelada, conforme prova dos autos:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.718 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971863/2009-03

2.2. Quanto ao mais, a Recorrente alega erro na apuração e recolhimento de PIS,
erro que pretende demonstrar por meio de juntada de DCTF retificadoras, o que é insuficiente à
demonstração do direito creditório, nos termos da Súmula CARF 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito de R$ 83.831,03.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital